Tribunal: TJMT
Processo: 1016122-20.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016122-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAYKON JEAN GONCALVES BERIGO - CPF: 028.900.661-93 (ADVOGADO), FILEMON MALAQUIAS DA SILVEIRA - CPF: 134.674.251-00 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NILSON MALAQUIAS DA SILVEIRA - CPF: 091.902.101-82 (TERCEIRO INTERESSADO), NIUZA MARTINS DA SILVEIRA - CPF: 903.456.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fundada em cédula de crédito rural, sob o fundamento de inexistência de prescrição intercorrente. Sustentou o agravante que houve manifesta inércia do exequente ao longo do tempo, o que configuraria a prescrição da pretensão executiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito rural foi ultrapassado; e (ii) se houve efetiva inércia da parte exequente, a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A citação válida, nos termos do art. 240 do CPC, interrompe a prescrição e retroage à data de propositura da ação, sendo irrelevante eventual morosidade imputável ao serviço judiciário.

4. O histórico processual demonstra a adoção contínua de medidas pelo credor, incluindo pedidos de penhora, avaliações, pesquisas patrimoniais e reiteração dos atos constritivos, sem caracterização de abandono ou desídia.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual exige a presença cumulativa da inércia injustificada do exequente e da suspensão formal da execução para reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do exequente após a suspensão formal da execução e intimação pessoal para dar andamento ao feito. 2. A mera demora atribuível à complexidade dos atos ou à morosidade do serviço judiciário não configura desídia do credor."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, § 3º, VIII; CPC, arts. 240, 802 e 921, §§ 1º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2141070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 09.09.2024; TJMT, Ap. Cível 1000314-87.2017.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
FILEMON MALAQUIAS DA SILVEIRA
contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial N. 0003625-45.2010.8.11.0055 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, que
rejeitou a exceção de pré-executividade
manejada pelo ora agravante.

Alega o agravante que a execução, fundada na Nota de Crédito Rural n.º 20/01223-3, ajuizada em 11 de junho de 2010, foi marcada por manifesta inércia do exequente, tendo em vista que o requerimento de penhora do imóvel efetivado em 2012, só foi lavrado em 10/01/2014 e registrado somente em 21/05/2021 — sete anos após a lavratura e quase nove anos após o pedido. No período, aduz que não foram adotadas medidas eficazes de expropriação, havendo meras diligências inadequadas, incapazes de conduzir à satisfação do crédito ou ao cumprimento do objeto da execução.

Argumenta que a penhora, posteriormente desconstituída por força de embargos de terceiro, julgados em 2024, não possui eficácia interruptiva da prescrição, nos termos do art. 921, § 4º-A, do CPC. Ressalta que, ao contrário do afirmado na decisão agravada, o exequente não realizou atos de constrição eficazes, e que os requerimentos processuais não interrompem a prescrição intercorrente.

Sustenta que o título executivo — Cédula de Crédito Rural — submete-se ao prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, VIII, do CC), e que o lapso temporal de inércia ultrapassa amplamente esse limite legal, configurando-se prescrição intercorrente.

Por fim, pleiteia a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto aos atos expropriatórios em curso, que incluem novo pedido de penhora e averbações premonitórias sobre outros bens, e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição intercorrente com a consequente extinção da execução (art. 924, V, CPC).

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, conforme decisão de Id. 288054856.

Em contrarrazões (id. 293536379), o banco agravado sustenta que desde a propositura da ação, foram adotadas medidas efetivas e diligentes com o objetivo de promover a citação, penhora, avaliação e expropriação dos bens dos executados, bem como que os entraves ocorridos decorreram, em sua maioria, da complexidade dos atos ou da morosidade da máquina judiciária, o que, nos termos da Súmula 106 do STJ, não pode ser imputado ao credor.

Defende que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, o que não se verifica no caso em tela, eis que promoveu inúmeros impulsos, inclusive com alternância de patronos, pesquisas patrimoniais, e incidentes processuais, como embargos à execução e embargos de terceiro. Salienta que houve inclusive suspensão da execução em virtude da oposição de embargos de terceiro.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada, com a condenação do agravante ao ônus da sucumbência recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, a insurgência recursal cinge-se à
alegação de ocorrência de prescrição intercorrente
, decorrente da suposta inércia do exequente em promover diligências eficazes voltadas à satisfação do crédito exequendo, sobretudo porque o título executivo – Cédula de Crédito Bancário – possui prazo prescricional de três anos, conforme preceituado no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, em consonância com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Para tanto, a agravante aduz que a execução, baseada na Cédula de Crédito Rural n.º 20/01223-3, ajuizada em 11/06/2010, foi marcada pela inércia do exequente, ora agravado, pois o pedido de penhora formulado em 2012 resultou em lavratura apenas em 10/01/2014 e registro somente em 21/05/2021, ou seja, quase nove anos após o requerimento, sendo que nesse período não foram adotadas medidas eficazes de expropriação, limitando-se a diligências ineficazes. Alega, ainda, que a penhora, posteriormente anulada por embargos de terceiros julgados em 2024, não tem efeito interruptivo da prescrição, conforme o art. 921, § 4º-A, do CPC.

Sabe-se que
para que se configure a prescrição intercorrente, exige-se não apenas o transcurso do prazo prescricional aplicável ao título, mas, fundamentalmente, a inércia injustificada do exequente
, em descompasso com o princípio da efetividade processual e da cooperação. No caso dos autos, entretanto,
o que se observa é justamente o contrário
.

Do exame dos autos de origem, é possível verificar que a ação de execução foi ajuizada pelo banco agravado em 11/06/2010 em face do agravante Filemon Malaquias da Silveira, Nilson Malaquias da Silveira e Niuza Martins da Silveira, fundada em Nota de Crédito Rural N. 20/01223-3, no valor de R$ 316.318,35 (trezentos e dezesseis mil trezentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos), vencida em 15/10/2005 - id. 61663485.

O despacho inicial foi proferido em 02/07/2010 (id. 61664452) e o devedor, ora agravante, citado em 09/04/2012 (id. 61665597).

Já os executados Nilson Malaquias e Niuza Martins da Silveira foram citados em 19/04/2012 (id. 61664473).

Além disso, a marcha processual da execução revela, em agosto de 2012, o requerimento da penhora do imóvel de matrícula n.º 2183 do CRI da Comarca de Joviânia/GO, tendo o mandado de penhora retornado cumprido em outubro.

Após determinação judicial em setembro de 2013, o termo de penhora foi finalmente expedido em janeiro de 2014, sendo que em razão da natureza do bem penhorado, houve a necessidade de intimação da esposa do executado Filemon Malaquias da Silveira, cujo mandado foi expedido em março de 2014, o que também motivou a expedição de carta precatória para intimação complementar, em abril.

Entre 2015 e 2017, sucederam-se determinações judiciais para atualização das planilhas de débito, com intercorrências justificadas, como o afastamento do magistrado por férias (outubro de 2015) e a certificação de acúmulo excessivo de processos na vara (abril de 2016).

Já em março de 2018, foi deferida a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SISBAJUD, seguida da intimação do executado. No mês de junho seguinte, deliberou-se pela avaliação do imóvel e levantamento dos valores localizados. Persistindo dificuldades na concretização de atos, outras tentativas de intimação do cônjuge do executado foram promovidas, logrando-se êxito apenas em dezembro de 2018.

A carta precatória para avaliação do bem penhorado, por sua vez, teve tramitação longa: expedida em 2018, foi devolvida apenas em fevereiro de 2022, após retorno parcial em 2020 e impugnação quanto ao valor apurado, o que exigiu nova diligência. Em agosto de 2023, foi determinada nova avaliação judicial, concluída em novembro.

No mês de julho de 2024, o exequente requereu o regular prosseguimento da execução, com a designação de hasta pública. Contudo, em 02/08/2024 foram opostos embargos de terceiro, os quais culminaram na suspensão dos atos expropriatórios e, ao final, na desconstituição da penhora.

Finalmente, em novembro de 2024, o exequente protocolizou novo pedido de pesquisa patrimonial, sendo que, logo em seguida, sobreveio a exceção de pré-executividade ora apreciada.

A doutrina e a jurisprudência desenvolveram a chamada prescrição intercorrente, que tem como objetivo limitar o exercício de uma pretensão quando se constata que a parte interessada é negligente no impulso do processo, ou seja, quando, de forma injustificada, há inércia na movimentação do processo instaurado.

Esse instituto está em consonância com o princípio constitucional da duração razoável do processo, dado que, a despeito de ser o direito de ação também assegurado pela Carta Magna, não se pode permitir que o processo tenha uma duração desarrazoada, sem qualquer limitação temporal.

Arruda Alvim leciona que “
A chamada prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da proteção ativa, no curso do processo, ao possível direito material postulado, expressado na pretensão deduzida; quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por seguimento temporal superior àquele em que ocorre a prescrição em dada hipótese.”
(ALVIM, Jose Manoel Arruda. Da prescrição intercorrente, in Prescrição no Código Civil: uma análise interdisciplinar. Coordenadora Mirna Ciani. 2ª ed. Saraiva. São Paulo. 2006.p. 34)

Vale ressaltar, ainda, que, é imprescindível a presença de alguns requisitos jurídicos para que seja reconhecida a prescrição, quais sejam:
a)
a existência de um direito exercitável;
b)
a violação desse direito;
c)
a ciência da violação desse direito pelo interessado; e,
d)
a ausência de causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva do prazo.

Dito isto, cabe analisar, as causas interruptivas da prescrição, bem como a questão de possível inércia da Instituição Financeira no decorrer da demanda executória, requisitos fundamentais para ser declarada esse tipo de prescrição.

De início, trago à baila os ditames do artigo 240 do CPC:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ( Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”

E ainda o art. 802 do CPC:

“Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Acerca dessa matéria, ensinam os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, nos comentários ao artigo 240 do CPC, in Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, pag. 336, 337e 338:

“1. Efeitos. Pela sistemática do novo Código, a citação não interrompe a prescrição: o que interrompe é o despacho que a ordena, sempre com eficácia retroativa à data da propositura da ação (art. 240, § 1º, CPC).

5 . Interrupção da prescrição. O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição (arts. 202, I, CC, e 240, § 1º, CC). (...) Determinada a citação, a eficácia interruptiva do despacho que a determina retroage ao momento de propositura da ação (art. 240, § 1º, 284 e 312, CPC). O objetivo do legislador é evitar a prescrição da pretensão alegada pelo demandante por motivos alheios e fugidios à sua vontade, já que a partir da propositura da ação perde o demandante quase completamente o controle sobre a tramitação do feito. O art. 240, § 1º, CPC, representa uma norma que protege o demandante de eventuais demoras do Estado no recebimento da petição inicial como de eventuais manobras do demandado de furtar-se à citação. Nesse sentido, constitui evidente densificação do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva (art. 5º, XXXV, CF). (...)

6. Dinâmica da citação. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providenciais necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o efeito retroativo previsto no art. 240, § 1º, CPC. O demandante, todavia, não fica prejudicado pela demora na realização da citação imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 240, § 3º, CPC; Súmula 106 do STJ”).

Portanto, cediço que ocorre
a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído a parte exequente ora agravada
, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Na hipótese dos autos, não há desídia da parte credora capaz de

fulminar a pretensão executiva pela prescrição intercorrente, tendo em vista que, conforma bem assentado pelo magistrado de primeiro grau
“a demora em realizar o registro da penhora na matrícula do imóvel, por si só, não enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que promoveu atos com o fim de alienar o bem penhorado, não configurado o desinteresse da parte exequente no prosseguimento do feito com a satisfação do crédito” – sic.
Id. 191420396 dos autos de origem.

Aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que
o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem
, o que não ocorreu na hipótese.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes. 2.
No caso dos autos, ficou demonstrado que o credor adotou medidas necessárias para impulsionar o feito, inclusive chegando a localizar bens penhoráveis em determinada ocasião, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2141070 MT 2024/0156965-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

A jurisprudência desta Corte de Justiça, inclusive desta Quinta Câmara de Direito Privado, é no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO INDEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução de título extrajudicial, referente ao inadimplemento de Cédula Rural Pignoratícia. A Magistrada fundamentou sua decisão na ausência de bens passíveis de penhora e na paralisação processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente, considerando: (i) a ausência de suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC; e (ii) a diligência constante do credor na adoção de medidas processuais para o regular andamento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do exequente no curso do processo, após intimação pessoal para dar andamento à execução, nos termos do art. 921, § 4º e § 5º, do CPC . No caso, verifica-se que o exequente, sempre que intimado, promoveu requerimentos e diligências necessárias, afastando qualquer alegação de desídia. 4. Não houve a suspensão formal da execução, conforme exige o art. 921, § 1º, do CPC, o que impede o início do prazo prescricional intercorrente . 5. A demora no trâmite processual decorreu dos próprios mecanismos da justiça, sendo aplicável, por analogia, a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora não pode prejudicar a parte que agiu tempestivamente. 6. Ademais, não foram esgotados todos os meios para localização de bens do devedor, como consultas via sistemas RENAJUD e INFOJUD, que poderiam viabilizar novas constrições patrimoniais . 7. Ausente inércia do credor e configurada sua diligência ao longo do processo, a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida, impondo-se a reforma da sentença para o prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após intimação pessoal e suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC. 2. A demora no trâmite processual, decorrente dos mecanismos da justiça, não pode ser imputada ao credor diligente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. 3. Não esgotados os meios de localização de bens, a extinção do processo por prescrição intercorrente é indevida .
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1º, 4º e 5º; Súmula 106 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJRS, RAIN 70071582548, Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003148720178110021, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DO EXEQUENTE – DEMORA NA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA – SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.
Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.
Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário-. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012525-14 .2023.8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025